Tribunal: TJSP
Processo: 2227014-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de Castilho – Execução Fiscal – CITAÇÃO – Validade da citação postal, entregue no endereço do executado, mesmo que recebida por terceiros – Inteligência do artigo 8o, I e II, da Lei no 6.830/80 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227014-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante
MUNICÍPIO DE CASTILHO, é agravado EDVALDO PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227014-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n° 18706/2020
18a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2227014-43.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Castilho
Agravado: Edvaldo Pereira da Silva
COMARCA DE ANDRADINA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Município de Castilho
Execução Fiscal CITAÇÃO Validade da citação postal,
entregue no endereço do executado, mesmo que recebida
por terceiros Inteligência do artigo 8o, I e II, da Lei no
6.830/80 Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e
deste E. Tribunal RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Castilho contra a decisão de fl. 08 dos autos originários que,
em execução fiscal ajuizada em face de Edvaldo Pereira da Silva, reputou
irregular a citação postal, sob o argumento de que feita em nome de
terceiro.
Inconformado, busca o Município a reforma da decisão,
para que se reconheça a validade da citação.
Recurso processado com a concessão do efeito
suspensivo (fl. 10).
Deixa-se de intimar o agravado para o oferecimento de
contrarrazões em razão do quanto previsto no art. 854 do Código de
Processo Civil.
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Prefeitura
Municipal de Castilho contra Edvaldo Pereira da Silva.
Realizada a citação postal (fl. 07), o juízo de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227014-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
grau indeferiu o pedido de bloqueio dos ativos da executada pelo sistema
BACEN-JUD, reputando irregular o ato citatório, ante o recebimento da
missiva por terceiro.
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, a citação postal do devedor iguala-se à
pessoal, para efeito de interromper o curso da prescrição do crédito
tributário, sendo imprescindível, contudo, que a carta respectiva seja
encaminhada ao endereço conhecido do executado, vale dizer, aquele onde
ele possa ser encontrado, consoante disposto no art. 8, II, da Lei no
6.830/80.
Nesse contexto, assim já decidiu o C. STJ, verbis:
"PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO
POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE.
VALIDADE.
1. No processo de Execução Fiscal, é válida a citação pela via
postal, com aviso de recebimento entregue no endereço
correto do executado, conforme teor do art. 8o, II, da Lei 6830
/1980.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, a citação postal
equivale à pessoal, para fins de interromper a prescrição de
cobrança do crédito tributário. (...)." (STJ - T2 - Segunda Turma,
AgRg no Ag 1140052 / RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em
02/03/2010. (g.n.)
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO.
CITAÇÃO
POSTAL.
ENTREGA NO ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE. VALIDADE. 1.
Trata-se os autos de embargos à execução fiscal opostos por
particular no intuito de anular a citação realizada por AR, haja vista
que este foi entregue a pessoa completamente estranha da parte
executada, bem como o reconhecimento da prescrição para a
cobrança do crédito tributário. 2. O entendimento desta Corte
Superior de Justiça é no sentido de que, na execução fiscal, a
citação é realizada pelo correio, com aviso de recepção (AR),
sendo dispensada a pessoalidade da citação, inclusive, a
assinatura do aviso de recebimento pelo próprio executado,
bastando que reste inequívoca a entrega no seu endereço. 3.
Sendo válida a citação realizada no presente caso, não há que se
falar em prescrição como sustentado pela recorrente. 4. Recurso
especial não provido. (REsp 1168621/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
17/04/2012, DJe 26/04/2012, V. U.) (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227014-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL.
ENTREGA DO MANDADO NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR.
VALIDADE
DA
CITAÇÃO,
AINDA
QUE
O
AVISO
DE
RECEBIMENTO SEJA ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg
no REsp 1192890/RR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, j. em 22/11/2011, DJe 29/11/2011, V. U.)
(g.n.)
No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal
de Justiça:
EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. IPTU. Exercícios de 1997,
1998, 1999, 2000 e 2001. Ajuizamento da ação em 21.10.2002.
Embargos à execução, com alegação de nulidade de citação e
prescrição. Citação postal assinada por 3o, no endereço que
consta do cadastro municipal. Validade. Prescrição da
pretensão executiva apenas quanto ao exercício de 1997, ocorrida
antes do ajuizamento da demanda (Súmula 409 do STJ). Recurso
provido em parte. (TJSP, Apelação no 0002537-04.2009.8.26.0244,
15a Câmara de Direito Público, Rel, Rezende Silveira, j. em
25/09/2014, V. U.) (g.n.)
APELAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU,
exercícios de 1993 a 1997. Município de Itaquaquecetuba.
Prescrição. Inocorrência, pois válida a citação postal recebida
por terceiro no endereço da executada. Alegada nulidade da
CDA. Inocorrência, pois constantes todos os requisitos exigidos
pela legislação. Alegada progressividade do IPTU. Inocorrência,
pois a adoção de alíquotas diferenciadas para imóveis edificados
não se confunde com progressividade. Precedentes do STF.
Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP, Apelação no
0252260-61.2009.8.26.0000, 2a Câmara Extraordinária de Direito
Público, Rel. Rodrigues de Aguiar, j. em 03/07/2014, V. U.) (g.n.)
E é esse o caso dos autos, bastando verificar que o
endereço constante na CDA é o mesmo do endereçamento postal, em nome
do próprio executado.
O recebimento por terceiro não tem o condão, por si
só, de afastar a presunção legal de sua validade.
Evidentemente, considera-se o endereço correto do
executado aquele de que tenha conhecimento a autoridade fiscal, informado
em seus cadastros como o do efetivo domicílio do devedor, no momento da
expedição da carta. Desse modo, eventual mudança de localização do
devedor, sem a devida comunicação ao Município para atualização do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227014-43.2020.8.26.0000 -Voto no
5
cadastro, não nulifica a citação postal realizada no endereço nele constante.
Diante disso, não merece prosperar o argumento
relativo à nulidade do ato, concluindo-se, portanto, que o agravado foi
devidamente citado, ante a observância da legislação aplicável à espécie.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo,
reputando-se válido o ato citatório.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator